Tribunal: TJES
Processo: 5007934-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMARA MONTEIRO BENTO e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS CONTRATUAIS. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada por JOSIMARA MONTEIRO BENTO contra o BANCO PAN S/A, visando à declaração de abusividade de tarifas incidentes em contrato de financiamento de veículo, notadamente a tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro (TAC), avaliação de bem e seguro prestamista, com pleito de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e recálculo das parcelas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da tarifa de registro de contrato e condenar o banco à restituição em dobro. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) estabelecer se é abusiva a tarifa de cadastro (TAC); (iii) determinar se houve efetiva prestação do serviço referente à avaliação do bem; (iv) averiguar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente a onerosidade excessiva, conforme fixado no Tema 958/STJ e reiterado no julgamento do Tema 972/STJ. No caso concreto, houve registro da alienação fiduciária no DETRAN/ES e o valor da tarifa corresponde a percentual módico do financiamento, afastando a abusividade.

A tarifa de cadastro é admitida quando cobrada no início da relação contratual e prevista em norma da autoridade monetária, conforme Súmula 566 do STJ e o REsp 1.255.573/RS.

A tarifa de avaliação de bem é lícita desde que o serviço seja prestado, nos termos do Tema 958/STJ. Comprova-se nos autos, por meio de laudo específico (id 9496407), que o serviço foi executado, afastando qualquer ilegalidade ou vício na cobrança.

A contratação do seguro prestamista foi realizada por instrumento autônomo, em momento diverso da assinatura do contrato principal, com facultatividade expressa e assinaturas em eventos distintos, o que afasta a ocorrência de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO PAN S/A provido. Recurso de JOSIMARA MONTEIRO BENTO desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por JOSIMARA MONTEIRO BENTO e lhe negar provimento, conhecer do recurso interposto por BANCO PAN S/A e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO PAN S/A

Conforme relatado, a sentença objurgada reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.

Irresignada, a instituição financeira sustenta que
(i)
as tarifas questionadas são legítimas, conforme consolidado pelo STJ em precedente qualificado;
(ii)
a cobrança de registro de contrato é legal, pois corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN;
(iii)
não há fundamento para a devolução em dobro, diante da inexistência de má-fé.

Pois bem.

Em relação à cobrança de tarifa de
registro de contrato
, incide, na espécie, o precedente firmado no julgamento do Tema nº 972 do Tribunal da Cidadania,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

O dossiê consolidado do veículo (id 9496423), emitido pelo DETRAN/ES, denota que o serviço foi efetivamente prestado ao consumidor, uma vez que é possível vislumbrar a inserção do gravame eletrônico na documentação do veículo objeto do contrato de financiamento, além da constatação de que o valor inserido no contrato (R$364,59) corresponde a pouco mais de 1% do valor financiado, não revestindo-se, como consequência, de abusividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. II. O C.STJ já firmou entendimento no sentido de declarar a abusividade da cobrança de valor de seguro nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins. III. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no Tema 958, fixando que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.
IV. É valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé. Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado.
[...] VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5000490-59.2020.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024)

Nesse ponto específico, merece reforma a sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de reconhecimento da abusividade da cobrança da
tarifa de registro de contrato
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOSIMARA MONTEIRO BENTO

A Autora JOSIMARA MONTEIRO BENTO, em seu recurso de apelação, sustenta que
(i)
deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de cadastro, cujo valor cobrado é absolutamente incompatível com o custo de simples levantamento de dados;
(ii)
quanto à cobrança pela suposta avaliação do bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida “avaliação” poderia ser realizada por qualquer pessoa;
(iii)
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que viola o Tema 972/STJ;
(iv)
com a exclusão das tarifas indevidas, impõe-se o recálculo das parcelas do contrato e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Pois bem.

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.255.573/RS, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou verbete sumular acerca da matéria,
in litteris
:

Súmula 566 do STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, a cobrança de
tarifa de cadastro
, no valor de R$750,00, não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre as partes, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar pequena parcela do valor total financiado.

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

No que tange à tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00), restou comprovado que o serviço fora efetivamente prestado por meio do laudo id 9496407, notadamente por se tratar de veículo seminovo.

Quanto à inclusão do
seguro
prestamista nos contratos de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no Tema n. 972, no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.”

No caso analisado, ao cotejar os elementos trazidos pela inicial e a argumentação tecida no recurso de apelação, entendo que não merece guarida a tese de que a contratação do seguro se deu de forma irregular, ou de que a consumidora teria sido compelida à contratação do acessório.

Isso porque o seguro foi aderido por meio de proposta apartada, concluída em horário diverso do contrato principal, cujas cláusulas denotam a opção da consumidora por aderir ou não aderir ao negócio.

Conforme consignado na sentença, “
a parte demandada demonstrou que foi facultado à autora a sua contratação, notadamente porque apresentou a contratação em instrumento separado da operação de financiamento (ID 26373207 – fls. 13/25), estando as assinaturas do financiamento e do seguro ocorrido, inclusive, em eventos distintos, demonstrando, portanto, a ciência e aceite da autora
”, circunstâncias, portanto, que corroboram a regularidade da contratação e a ausência de violação à legislação protetiva do consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5011403-83.2023.8.08.0030; Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21.02.2025)

Destarte, não merece reforma a sentença quanto à rejeição dos pedidos de reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação, bem como da contratação do seguro prestamista.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por JOSIMARA MONTEIRO BENTO e lhe
NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de afastar o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 12% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)